Tribunal: TJMT
Processo: 1001869-06.2021.8.11.0020
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001869-06.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 28.073.157/0001-66 (APELANTE), LUCAS BORGES SANTOS - CPF: 858.514.125-50 (ADVOGADO), FLORISVALDO BORGES MACHADO - CPF: 353.460.861-53 (APELADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
. 1001869-06.2021.8.11.0020– Alto Araguaia.

Apelante:
Globo Clube de Benefícios.

Apelado:
Florisvaldo Borges Machado.

E M E N T A

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO QUE VISA O REEMBOLSO PELO CAUSADOR DO DANO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO PRÉVIO EXISTENTE ENTRE A ASSOCIAÇÃO E O ASSOCIADO EM DATA ANTERIOR AO FATO DANOSO – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sobre a ação regressiva, a Súmula nº 188 do STF enuncia que o “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

In casu, para se reconhecer o direito à sub-rogação da associação, relativamente aos direitos de seus associados perante terceiros, é indispensável a comprovação de que, no momento do evento danoso, já existia a relação de associação e que este vínculo prévio garantia a sub-rogação de direitos, o que não restou demonstrado nos autos.

Na forma do art.
373
, inc. I, do CPC compete ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito
,
ônus
do qual não se desincumbiu a parte.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
. 1001869-06.2021.8.11.0020– Alto Araguaia.

Apelante:
Globo Clube de Benefícios.

Apelado:
Florisvaldo Borges Machado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Globo Clube de Benefícios em face da r.sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos da ação de ressarcimento de danos movida contra Florisvaldo Borges Machado, julgou improcedente o pedido inicial.

Inconformada, a autora, ora apelante, recorre, aduzindo que, embora não tenha juntado o contrato em si, a apelante juntou outros documentos preenchidos e assinados de próprio punho pelo associado, quais sejam: “Aviso de Acidente” - documento de comunicação formal à associação para fins de recebimento da indenização devida e o “Termo de Quitação” - documento que comprova que o associado recebeu indenização pelos danos sofridos no acidente.

Segue asseverando que, nos documentos, o proprietário do veículo atingido com o acidente marcou o campo “associado”, preencheu seus dados pessoais e os dados do veículo, bem como especificou a dinâmica do acidente, assinando-o em seguida, ou seja, constando sua condição de associado logo no início do documento e sub-rogando à associação todos os direitos relativos ao acidente.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença, uma vez que restou comprovado o vínculo jurídico e o pagamento da respectiva indenização. Nessa ocasião, junta o referido contrato celebrado entre as partes, no id. 187808224 – pag. 1/4.

Sem contrarrazões. (certidão id. 187808227).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
. 1001869-06.2021.8.11.0020– Alto Araguaia.

Apelante:
Globo Clube de Benefícios.

Apelado:
Florisvaldo Borges Machado.

V O T O

Cinge-se dos autos que Globo Clube de Benefícios ajuizou ação de reparação civil em desfavor de Florisvaldo Borges Machado, visando o reembolso de despesas realizadas com seu associado em razão de acidente de trânsito por culpa do réu, ora apelado.

Narrou na exordial, que no dia 02.07.2020, o réu conduzia o veículo Chevrolet/Agile, placa DTS 8677, cor prata, pela Rua Nossa Senhora Aparecida, Santa Cruz, Rondonópolis/MT, até o momento em que inobservou a sinalização da placa de pare, invadiu a preferencial e abalroou o veículo conduzido por Wanderson da Silva Mendes, veículo este de propriedade de Gilson da Silva Mendes, associado da autora.

Afirmou que em decorrência do sinistro no veículo, o associado recebeu total cobertura pelos danos materiais experimentados. A partir da extensão do dano apurado, afirmou a autora que o associado foi indenizado na quantia de R$ 10.541,37 (dez mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos), valor este sobre o qual se busca o ressarcimento em sub-rogação aos direitos do consumidor.

O requerido apresentou contestação, contudo, ante a sua intempestividade, foi decretada a sua revelia, id. 187808216 - Pág. 2.

O douto magistrado
a quo,
nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não foi comprovada a existência de contrato entre a associação e o associado, a fim de demonstrar a existência de relação contratual entre a autora e o associado.

Contra essa decisão insurge-se a apelante, aduzindo que merece reforma a sentença, posto que embora não tenha juntado o contrato em si, a apelante juntou outros documentos preenchidos e assinados de próprio punho pelo associado, quais sejam: “Aviso de Acidente” - documento de comunicação formal à associação para fins de recebimento da indenização devida e o “Termo de Quitação” - documento que comprova que o associado recebeu indenização pelos danos sofridos no acidente.

Segue asseverando que nos documentos acostados com a inicial, o proprietário do veículo atingido com o acidente marcou o campo “associado”, preencheu seus dados pessoais e os dados do veículo, bem como especificou a dinâmica do acidente, assinando-o em seguida, ou seja, constando sua condição de associado logo no início do documento e sub-rogando à associação todos os direitos relativos ao acidente.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença, uma vez que restou comprovado o vínculo jurídico e o pagamento da respectiva indenização. Nessa ocasião, junta o referido contrato celebrado entre as partes, no id. 187808224 – pag. 1/4.

Pois bem. Quanto ao documento trazido pela apelante nesta seara recursal (contrato celebrado entre a autora e o “associado”), saliento a impossibilidade de análise do mesmo nesta oportunidade. Explico.

Conforme o disposto no art. 435, parágrafo único, do CPC:

“Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos

documentos novos
, quando destinados a fazer prova de
fatos ocorridos

depois

dos articulados
ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único -
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação,
bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.”
(negritei e grifei).

Contudo, não cabe a juntada do mencionado documento (contrato) neste momento processual, mormente pelo fato de que poderia ter sido anexado anteriormente, até porque o documento está datado de 26 de outubro de 2019, ou seja,
à época da propositura da ação no juízo de origem, que ocorreu em 08.09.2021, o referido documento já existia, não justificando a autora/apelante, por qual motivo não o juntou naquele momento processual, já que estava disponível
.

Com efeito, é de bom alvitre destacar que o documento novo apresentado, repiso, já existia à época da interposição da ação, de forma que, se a apelante pretendesse a análise de tal documentação, deveria ter providenciado a sua juntada antes da interposição do recurso, nos autos da ação originária.

Deste modo, não há como admitir a juntada do referido documento, pois a autora, ora apelante, não o fez no momento oportuno e não comprovou o motivo que a impediu de apresentá-lo anteriormente, nos termos exigidos pelo art. 435, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni discorre:

“
Outras Hipóteses.
Também é possível produzir prova documental fora da petição inicial e da contestação quando referente a fato velho de ciência nova, quando o documento for em si mesmo novo e quando inalcançável, por justa causa, no momento em que deveria ter sido juntado aos autos. Em qualquer desses casos, cabe à parte que procede à juntada do documento demonstrar que não pode apresenta-lo anteriormente (art. 435, parágrafo único, CPC).
” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2. ed. rev., atual. e ampl., Editora Revista dos Tribunais, 2016 – pág. 528).

Ainda, é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT - DOCUMENTO ANEXADO APENAS NA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA JUNTADA ANTERIOR
– OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA- AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é conceituado como documento novo aquele juntado após as contrarrazões (art. 435, parágrafo único do NCPC) quando poderia ter sido apresentado antes mesmo da prolação da sentença.

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas.”
(RED n. 1002830-15.2020.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.07.2022 – destaquei).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO
- DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.

[...]
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.
[...]
”

(RED n. 1001503-74.2020.8.11.0028, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.08.2022 – destaquei).

Superada essa questão, passo à analise dos demais fundamentos trazidos nas razões recursais.

Insurge-se a apelante, aduzindo que merece reforma a sentença, posto que embora não tenha juntado o contrato em si, juntou outros documentos preenchidos e assinados de próprio punho pelo associado, quais sejam: “Aviso de Acidente” - documento de comunicação formal à associação para fins de recebimento da indenização devida e o “Termo de Quitação” - documento que comprova que o associado recebeu indenização pelos danos sofridos no acidente.

Compulsando os autos, verifico que os argumentos vertidos no presente recurso não são capazes de afastar o entendimento exposto na r.sentença.

É cediço que o artigo 786, do Código Civil, assim dispõe: “
Paga a indenização, o segurador subroga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Considerando o texto legal, a subrogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor.

Acerca da ação regressiva, a Súmula nº 188 do STF enuncia que o “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

In casu
, para se reconhecer o direito à sub-rogação da associação, relativamente aos direitos de seus associados perante terceiros, é indispensável a comprovação de que, no momento do evento danoso, já existia a relação de associação e que este vínculo prévio garantia a sub-rogação de direitos, o que não restou demonstrado nos autos.

Como bem mencionado pelo Magistrado
a quo
na sentença guerreada,
verbis
:

“(...) Na hipótese dos autos, a autora defende que, na qualidade de associação, ao pagar indenização decorrente de acidente de trânsito se sub-rogou no direito de exigir o ressarcimento do causador do dano, ora requerido. (...)

Nesse cenário,
analisando detidamente os autos sob a ótica dos documentos apresentados, não vislumbro a existência de vínculo prévio entre a associação e o associado em data anterior ao fato danoso narrado na inicial
.

A bem da verdade, o suposto contrato acostado no id. 64938751, sem qualquer assinatura, não revela qualquer ajuste entre a associação e o pretenso associado sobre o qual decorreu a subrogação de direitos
.

Aliado a isso,
o mero documento denominado “Aviso de Acidente – Auto/RFC”, contendo o logotipo da autora, dando conta do acidente de trânsito após cinco dias, por si só, não faz prova do vínculo anterior entre a associação e o indigitado associado.

Logo, uma vez não comprovada a existência de contrato de associação a demonstrar a qualidade de associado atribuída a vítima do acidente de trânsito, tem-se que a improcedência da demanda é medida que se impõe
.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Em via consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”
(id. 187808216 - Pág. 3 - negritei)

Assim, sob qualquer ótica que se analisa a celeuma, verifico que a apelante não se acurou em demonstrar as suas alegações, posto que os documentos carreados nos autos, não indicam a existência de vínculo prévio entre a associação e o associado em data anterior ao fato danoso narrado na inicial, mormente porque o “suposto contrato” acostado no id. 187807713 sequer tem data e assinatura das partes.

Outrossim, o “Aviso de Acidente” e o “Termo de Quitação”, não são suficientes para demostrar o vínculo anterior entre a associação e o indigitado associado.

À vista disso, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo a apelante demonstrar concretamente o alegado, ônus este do qual não se libertou.

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim leciona,
verbis
:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006 – negritei)

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr,
verbis
:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Portanto, o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024